Tribunal: STF
Processo: Rcl 46415
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 784.439/DF (Tema 296), cuja tese foi assim sintetizada:
    “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”
    Sustenta a parte reclamante a contrariedade ao citado paradigma, uma vez que o Tribunal de origem teria conferido “uma interpretação à lista de serviços sujeitos ao ISS muito mais ampla do que a autorizada por essa Suprema Corte”. Afirma a ocorrência de equiparação entre as atividades por ela desenvolvidas e a contida na Lista Anexa à Lei complementar 116/03, ampliando indevidamente a incidência tributária.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão:
    “A matéria aqui tratada, referente à constitucionalidade da taxatividade da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva é idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n. 784.439/DF, Tema n. 296: ISS SERVIÇOS BANCÁRIOS - LISTA, oportunidade em que decidiu: 
    ‘(...) 
    5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações.
    6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR. Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR. Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.
    7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.
    8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde.
    9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo.
    10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.
    11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”
    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 
    ‘Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.111.234/PR, sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a lista de serviços anexa ao Decreto-lei nº 406 de 1968, modificada pela Lei Complementar nº 56 de 1987 e pela Lei Complementar nº 116 de 2003, é taxativa, mas meras mudanças de nomenclatura não excluem o serviço da lista: 
    (...) 
    Veja-se ainda a súmula 424 do C. Superior Tribunal de Justiça: 
    É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987. 
    Portanto, a par da nomenclatura utilizada pela apelante nos contratos é certo que as atividades prestadas e discutidas no caso concreto são serviços e devem ser tributados na forma do disposto no item 15.08 da lista anexa à LC 116/03.’ (fls. 465/466) 
    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o leading case julgado pela Suprema Corte. 
    A alegação do agravante a respeito da aferição da extensão junto à lista de serviços de ISS mereceu capítulo próprio na decisão que procedeu ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado, porquanto não abarcada na tese jurídica aplicada e ora mantida (Tema 269). Tal irresignação desafiou o agravo de fls. 715/727, fundado do art. 1.042 do Código de Processo Civil, cuja competência para apreciação é do Eg. Supremo Tribunal Federal.”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 296 do Ementário de Repercussão Geral.
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado – acerca do enquadramento quanto às atividades desenvolvidas pela reclamante como tributáveis pelo imposto municipal – sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação. Nesse sentido, Rcl 44.054 AgR, Ministro Alexandre de Moraes:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator